Tribunal: TJMT
Processo: 1007596-77.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007596-77.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RAFAELE ARIEL DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 117.325.696-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEIÇÃO -
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não ocorre cerceamento de defesa se a prova pretendida mostra-se despicienda para a solução da demanda.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU

o recurso de apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
ALLIANZ SEGUROS S/A,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, e que a decisão necessita de esclarecimentos.

Assevera que há no v.acórdão embargado omissão a ser sanada aduzindo que “
em suas razões recursais suscitou a ocorrência de cerceamento de defesa”,
qual a decisão restou omissa.

Alega que “
a prova testemunhal seria de suma importância para comprovar a inexistência de falha na prestação de serviços, destacando o procedimento de vistoria, justificando assim a exclusão da responsabilidade objetiva dessa Embargante
”.

Menciona que o indeferimento da produção de prova testemunhal acarretou o cerceamento de defesa da Embargante, violando o disposto nos art. 5o, LV, da Constituição Federal, art. 369 do Código de Processo Civil.

Defende que “
tratando-se de prova indispensável para o deslinde da lide, a decisão que se convence pelo julgamento antecipado, sem enfrentar o pedido de produção de prova testemunhal de forma motivada caracteriza cerceamento de defesa”.

Assevera que interpôs recurso de apelação com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo juízo de origem que condenou a Embargante ao pagamento de indenização por danos materiais em virtude do acidente que ocorreu na rodovia BR-163, quilometro 786, no dia 09/08/2020, em consequência de objetos que se encontravam na pista de rolagem.

Aduz que “
em suas razões recursais demonstrou que a) o cumprimento das obrigações contratuais quanto ao contrato de Concessão e ausência de falha na prestação de serviço b) mitigação da responsabilidade objetiva da Concessionária diante das excludentes de inexistência de nexo causal pela culpa exclusiva de terceiro e c) impugnação dos danos materiais”.

Contudo, alega que “
este Egrégio Tribunal de Justiça, entendeu por manter a condenação da Embargante na indenização por danos materiais”
de modo que, a “
contradição consiste na aplicação indevida da “falha na prestação do serviço”, mesmo tendo sido demonstrado nos autos todas as excludentes, especialmente quanto a culpa exclusiva de terceiros, ausência do nexo causal e a mitigação da responsabilidade objetiva”
.

Menciona que comprovou que o evento danoso ocorreu em razão de fato inesperado no que se refere às atividades e obrigações da Concessionária no atendimento do contrato de concessão firmado com o ente Público.

Ademais, alega que “
o v. acórdão se mostrou contraditório haja vista as hipóteses de excludente de responsabilidade plenamente aplicáveis ao caso em comento, e, contudo, se posicionou pela responsabilização da Embargante pela suposta falha na prestação do serviço, sem, contudo, fundamentar de forma adequada a decisão”
.

Ao final, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração, a fim de para ACLARAR a OMISSÃO configurada, bem como ELIMINAR a CONTRADIÇÃO constante no v. acórdão, sob pena de nulidade.

Em contrarrazões, os Embargados pugnam pela rejeição do recurso (id.

195499671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Embargos de Declaração opostos por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU

o recurso de apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
ALLIANZ SEGUROS S/A,
nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGO AO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA – RESÍDUOS DE PEÇAS NA PISTA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE MANUTENÇÃO DA RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide.

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. (Súmula 188 do STF).

Compete à Concessionária manter a rodovia que administra em condições adequadas de trafegabilidade, sob pena de, comprovados o dano e o nexo de causalidade, responder objetivamente por acidente de trânsito decorrente da falha na prestação do serviço.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ao contrário do disposto pela parte Embargante, não há vício a ser sanado, eis que o acórdão tratou da matéria no que seria relevante ao deslinde da questão, posicionando-se pela ausência de cerceamento de defesa; e, no mérito, pela responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público, em razão de acidente causado por resíduos de peças de caminhão na pista de rolamento da rodovia, que acarretou a colisão do veículo, conforme provas constantes do
boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal
, aviso de sinistro e orçamentos, sendo que as alegações de
monitoramento constante da via, ausência de

responsabilidade pelos danos diante da inexistência de falha na prestação do serviço e da ausência de nexo causal, foram
tratados como ilações, conjecturas, desprovidas de valor probatório.

Isso porque, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

“
VOTO (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Preliminarmente, a requerida, ora apelante, aponta a preliminar de cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
cerceou seu direito de defesa quando do afastamento da produção da prova testemunhal nos autos, entendendo em julgar antecipadamente a lide.

Sem razão a apelante. Inicialmente, merece registro que, de acordo com o art. 355, I, do CPC/15, incumbe ao juiz conhecer diretamente do pedido e proferir sentença quando “não houver necessidade de produção de outras provas”.

E, ao considerar inócua a realização da instrução processual, é dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, CPC/15), garantindo, desse modo, a observância dos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88).

Na hipótese, embora a apelante tenha requerido a produção de prova testemunhal tal pedido foi indeferido pelo sentenciante, vez que os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para a prestação jurisdicional, conforme se verifica na parte que interessa da sentença: “
registro que o processo encontra-se maduro o suficiente à prolação da sentença, já que é prescindível a produção de prova em audiência, pois o laudo pericial apresentado aos autos é o bastante para o seu deslinde, inclusive sendo desnecessários maiores esclarecimentos do laudo pericial e demais documentos para formar o convencimento desta julgadora”,(...) “Digo isso, porque toda a documentação trazida aos autos pela parte autora foi suficiente a demonstrar o acidente envolvendo o veículo, bem como a dinâmica do sinistro ocorrido (conforme boletim de ocorrência). Ademais, as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa.,
id. 167609204 - Pág. 2.

Em assim sendo, não há ilegalidade ou cerceamento de defesa quando o juiz, verificando que os documentos apresentados são suficientes para formar o seu convencimento, entende desnecessária a produção de outras provas ou providências que reputa dispensáveis.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

(...) No caso, ressai dos autos que no dia 09 de agosto de 2020 o veículo segurado Chevrolet Onix LT 1.0 SPE/4 Flex 4p, placa QCL4966, cor preta, ano 2019, trafegava pela Rodovia BR-163, altura do Km 786, no município de Sorriso/MT, quando colidiu com um objeto na pista de rolamento, tipo peça de caminhão, causando danos no veículo segurado, sofrendo os danos materiais descritos no boletim de ocorrência (Id. no 167609163), no aviso de sinistro (Id. no.167603146) e nos orçamentos (Id. no.167603147, 167603148 e 167603149).

A dinâmica dos fatos está narrada no boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal do seguinte modo (id.

167609163 - Pág. 1/2):

“(...) que na data de 09/08/2020, às 12:00, no endereço BR 163, Km786.0, Trecho Principal BR 163 (642,3 ao 836,1), Sorriso-MT, o veículo Chevrolet/Onix 1.0MT LT de placa QCL4966 conduzido por ERIKSEN CARPES, CPF 041.569.661-51, envolveu-se em um acidente sem vitima tipo Colisão com objeto móvel. No momento do acidente seu veículo Seguia o fluxo”.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A colisão com resíduos de peças na pista, no caso pedaços de peças de caminhão, recolhidas posteriormente pela concessionária da via. Pela via, se encontravam várias peças, com enorme risco as pessoas que trafegavam naquele momento
.”

Os documentos trazidos autos pela Seguradora sequer foram impugnados pela Concessionária/apelante, que em sua tese de defesa, alega monitoramento constante da via, aduzindo que não possui responsabilidade pelos danos diante da inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de nexo causal.

Contudo, não tendo havido impugnação específica quanto ao valor pago, ou, ainda, contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à inicial, tenho que a aludida documentação constitui sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar regressivamente a Seguradora/apelada.

Portanto, responde a ré/apelante objetivamente pelo risco da exploração do serviço sob concessão pública, e, no caso em específico, pela falha ocorrida decorrente da precária manutenção da pista, permitindo que “
resíduos de peças na pista, no caso pedaços de peças de caminhão”
, conforme constou do Boletim de Ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, causassem ao terceiro segurado o dano descrito nos autos, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia, competindo à Concessionária/ré, portanto, ressarcir a Seguradora, ou então fazer cabal demonstração de que, na verdade, foi o segurado que deu causa aos prejuízos experimentados, ou, então, ainda, que o dano decorreu de outro evento constitutivo de outro nexo de causalidade, o que, definitivamente, não se vislumbra na hipótese.

Logo, a apelante, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC, e deve responder pelos danos em virtude da má prestação do serviço (artigo 14 do CDC).

(...)

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre a presença de resíduos de peça de caminhão na pista de rolamento e os danos sofridos pelo segurado, e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade da Concessionária/apelante, deve ser mantida inalterada a r. sentença apelada.”

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]”
(AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024